Tribunal: TJES
Processo: 5002397-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002397-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 12/05/2025, acusado de tentativa de homicídio qualificado, com participação de adolescente e em contexto de tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da prisão e requer a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o processo teve regular andamento, com recebimento da denúncia, instrução concluída, sentença de pronúncia e reavaliações periódicas da custódia, inexistindo desídia estatal.

4. A aferição do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética de prazos legais.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade do modus operandi, o contexto de tráfico de drogas, o uso de arma de fogo, a participação de adolescente e o risco de reiteração delitiva.

6. Há indicação de periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública e à instrução criminal, inclusive com notícia de intimidação de familiares da vítima.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso e da necessidade de contenção dos riscos processuais e sociais.

8. O habeas corpus não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inadequado para reavaliar a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. Não há excesso de prazo quando evidenciado o regular andamento do processo, à luz do critério da razoabilidade. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; ECRIAD, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002397-40.2026.8.08.0000

PACIENTE: DAVID ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVID ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no curso da Ação Penal nº 5001421-14.2025.8.08.0050, instaurada pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, c/c art. 244-B do ECRIAD.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 12/05/2025, há mais de 09 (nove) meses, sustentando excesso de prazo e antecipação de pena, em violação aos princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo, afirmando, ainda, que a pronúncia teria se baseado em elementos do inquérito policial e sem confirmação da vítima em juízo.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 18216633.

Informações prestadas no ID nº 18305729.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18343913, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Conheço do presente
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detida análise dos elementos constantes nos autos, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre registrar que o paciente foi denunciado por fato ocorrido no dia 18 de março de 2025, por volta das 20h30min, na Rua Morumbi, em frente à residência nº 76, em via pública, no bairro Bom Pastor, ocasião em que, segundo a imputação ministerial, teria agido em união de desígnios com o adolescente Kaique Batista da Silva, com
animus necandi
, concorrendo para a tentativa de homicídio da vítima Marcelo Alves Viana, que somente não veio a óbito porque, mesmo alvejada, conseguiu obter socorro. Consta, ainda, da narrativa acusatória, acolhida em juízo de admissibilidade da acusação, que o fato teria ocorrido em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, tendo o paciente, após acusar a vítima de subtração de entorpecentes, determinado que o adolescente segurasse as mãos de Marcelo para que efetuasse disparo de arma de fogo, passando, em seguida, a realizar disparos em direção à vítima quando esta tentou fugir, circunstâncias que, em tese, evidenciam motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido e corrupção de menor.

No que toca à prova da materialidade e aos indícios de autoria, verifica-se, em juízo de cognição própria desta via estreita, que esses requisitos foram reconhecidos pelo juízo de origem quando do recebimento da denúncia, da decretação e sucessivas reavaliações da prisão preventiva, bem como por ocasião da sentença de pronúncia.

De fato, as informações prestadas pela autoridade apontam que a denúncia foi recebida em 12/05/2025, que a prisão preventiva foi decretada no mesmo contexto processual, que a instrução criminal foi encerrada em 01/10/2025 e que, ao final do
judicium accusationis
, o paciente foi pronunciado nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, além do art. 244-B do ECRIAD, o que revela que o magistrado singular, após a colheita dos elementos produzidos na fase judicial, reputou presente lastro probatório mínimo apto à submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A propósito, a alegação defensiva de que a decisão de pronúncia teria se lastreado apenas em elementos do inquérito policial, sem confirmação da vítima em juízo, não comporta exame aprofundado nesta sede. Isso porque o habeas corpus não se presta à valoração exauriente do acervo fático-probatório, tampouco à revisão minuciosa da suficiência ou credibilidade dos depoimentos colhidos, providência que demandaria incursão vertical sobre a prova oral e documental produzida nos autos originários, incompatível com a via mandamental, de cognição sumária e prova pré-constituída.

De outra parte, a manutenção da prisão cautelar do paciente não se ampara em fundamentação abstrata ou em mera gravidade em tese do delito. Ao contrário, as decisões colacionadas e as informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam a presença de fundamentos concretos extraídos do caso, aptos a justificar a segregação preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Com efeito, foi destacado que se trata de tentativa de homicídio perpetrada em contexto de tráfico de drogas, com a participação de adolescente, havendo, ainda, notícia de que o paciente responde a outra ação penal, no juízo de Vitória, por associação para o tráfico e tráfico de drogas, circunstância que reforça a percepção de periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Além disso, a decisão liminar já consignara, com base nos autos originários, que a custódia encontra respaldo na gravidade concreta do
modus operandi
, no risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, salientando-se, entre outros aspectos, a utilização de adolescente para coagir a vítima, a efetivação de disparos de arma de fogo e a notícia de ameaças a familiares da vítima com o intuito de obstruir a persecução penal. Tais circunstâncias, longe de constituírem meras fórmulas genéricas, revelam um quadro fático singularmente grave, a demonstrar
periculum libertatis
atual e concreto, incompatível, neste momento, com a substituição da prisão por cautelares menos severas.

Diante desse cenário, importa destacar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos reveladores da necessidade de acautelamento da ordem pública, especialmente em hipóteses de risco de reiteração delitiva, periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta.

Corroborando esse entendimento, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça assenta que a preservação da ordem pública justifica a custódia cautelar quando presentes indícios de contumácia delitiva e periculosidade concreta do agente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada, à luz das circunstâncias do caso, a inadequação dessas providências para neutralizar os riscos processuais e sociais decorrentes da liberdade do acusado.

Diante desse cenário, importa destacar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos reveladores da necessidade de acautelamento da ordem pública, especialmente em hipóteses de risco de reiteração delitiva, periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta. Nessa linha, o parecer ministerial colacionou precedente do Superior Tribunal de Justiça assentando que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas quando evidenciada a inadequação dessas providências ao caso concreto.

No mesmo sentido, a notícia de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na região e a existência de ação penal em curso por delitos da mesma natureza agregam especial relevo ao fundamento cautelar, na medida em que demonstram que a segregação não decorre apenas do fato isolado ora apurado, mas de um contexto indicativo de habitualidade criminosa e de inserção em ambiente de criminalidade violenta. Ainda, o emprego de arma de fogo e a imputada utilização de adolescente para auxiliar na execução delitiva acentuam a reprovabilidade concreta da conduta e autorizam conclusão segura, nesta fase, de que a liberdade do paciente representa risco real à ordem pública.

Por sua vez, não procede a pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Isso porque, quando os fundamentos concretos da custódia revelam periculosidade efetiva do agente, risco de reiteração delitiva e potencial de interferência no regular desenvolvimento da persecução penal, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas. Foi precisamente essa a conclusão adotada pelo juízo de origem e reiterada pela Procuradoria de Justiça, que destacou a inviabilidade de cautelares alternativas diante da gravidade concreta do fato e da necessidade de resguardar a ordem pública.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o paciente está preso desde 12/05/2025, porém a marcha processual descrita nos autos evidencia regular impulsionamento do feito, sem demonstração de paralisação injustificada atribuível ao Estado.

As informações da autoridade coatora registram, de forma cronológica, o recebimento da denúncia, o cumprimento do mandado de prisão em 13/05/2025, a apresentação de resposta à acusação, a reavaliação da preventiva em 07/08/2025, a realização da instrução criminal em 01/10/2025, a prolação da sentença de pronúncia em 26/11/2025 e, por fim, nova reavaliação da custódia em 23/02/2026, com determinação de intimação das partes para os fins do art. 422 do CPP. Tal encadeamento revela atividade jurisdicional contínua e compatível com a natureza do feito.

Nesse contexto, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a aferição do excesso de prazo não pode ser realizada com base em critério meramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de atos processuais realizados, a natureza do procedimento e a existência, ou não, de desídia estatal. A própria decisão liminar proferida nestes autos já ressaltou que a análise da matéria deve ocorrer sob a ótica da razoabilidade, não se limitando à soma fria dos prazos legais, especialmente quando já realizada a audiência de instrução e proferida sentença de pronúncia, com manutenção expressa da prisão preventiva.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. [...].
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
[...]. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
. [...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

De igual forma, não se identifica desídia no impulsionamento do feito pela autoridade coatora ou pela acusação, observando-se, ao revés, o emprego de providências regulares e diligentes na condução da ação penal, com a prática sucessiva de atos processuais compatíveis com a complexidade e a natureza da demanda, o que evidencia a inexistência de paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, a prisão foi reavaliada à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo o juízo de origem reafirmado, em decisão fundamentada, a imprescindibilidade da custódia cautelar, o que enfraquece, ainda mais, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outro aspecto que merece destaque é que o processo já ultrapassou a fase instrutória, tendo sido proferida sentença de pronúncia, de modo que a persecução penal avançou para estágio compatível com a gravidade da imputação e com a tramitação do procedimento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, ausente demonstração de paralisação anômala ou de atraso irrazoável imputável ao Poder Judiciário, não há como reconhecer, na espécie, excesso de prazo apto a ensejar a soltura do paciente.

Por fim, vale ressaltar que a prisão preventiva permanece amparada em decisão judicial devidamente motivada, proferida por autoridade competente, e que observa os requisitos legais exigidos para sua decretação e manutenção.

A gravidade concreta dos fatos, o contexto de tráfico de drogas, a participação de adolescente, o uso de arma de fogo, a notícia de intimidação de familiares da vítima e os dados de possível reiteração delitiva formam um conjunto coeso de elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema, não se mostrando suficientes, neste momento, providências cautelares substitutivas.

Ademais, o contexto fático-probatório delineado até o momento não autoriza a conclusão de que a segregação se tornou desnecessária ou desproporcional. Ao contrário, os elementos já judicializados, somados à decisão de pronúncia e às sucessivas reavaliações da custódia, demonstram que a manutenção da prisão preventiva permanece adequada e necessária aos fins cautelares legalmente previstos.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.